Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LOCATÍCIOS. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É possível cumular as multas moratória e compensatória que, previstas no contrato, tenham fatos geradores distintos.
2. Apelação conhecida e provida.